Tribunal: TJBA
Processo: 8028452-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028452-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO RICARDO MOREIRA FILHO

Advogado(s)
:
JULIANA MEDINA COSTA

AGRAVADO: RIAN ALVES MOREIRA

Advogado(s)
:
JOSUE NERY DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR DE IDADE. CURSO TÉCNICO. DEFICIÊNCIA COGNITIVA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos n.º 8001091-72.2024.8.05.0150, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender ou reduzir a obrigação alimentar prestada. O agravante alega alterações na sua situação fática que justificariam a exoneração ou redução dos alimentos, incluindo a maioridade do alimentando, conclusão do ensino médio, aptidão laboral, ausência de provas sobre impedimentos reais ao trabalho, além de mudança em sua própria condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, visando à exoneração ou redução da pensão alimentícia; (ii) avaliar se a maioridade civil e a alegada aptidão para o trabalho do alimentando afastam, de forma suficiente, a presunção de necessidade alimentar na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A maioridade civil do alimentando não implica, por si só, o fim da obrigação alimentar, mantendo-se a presunção de necessidade até os 24 anos, desde que comprovada a frequência em curso técnico ou universitário.

4. Laudos médicos juntados aos autos demonstram que o alimentando possui deficiência cognitiva e diagnóstico de transtorno do espectro autista, circunstâncias que podem dificultar sua inserção no mercado de trabalho e corroboram sua alegada necessidade de alimentos.

5. A obrigação alimentar foi fixada em percentual razoável (21% da remuneração líquida do alimentante), sem demonstração robusta de incapacidade financeira superveniente por parte do agravante.

6. A concessão de tutela provisória requer prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

7. É necessária cautela na análise de pedidos de exoneração de alimentos formulados em sede de tutela antecipada, dada a natureza alimentar e a função de subsistência da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A maioridade civil do alimentando não extingue, por si só, a obrigação alimentar, especialmente quando demonstrada sua matrícula em curso técnico.

2. A exoneração ou redução da pensão alimentícia, em sede de tutela provisória, exige prova inequívoca da ausência de necessidade do alimentando ou da impossibilidade material do alimentante, não evidenciada nos autos.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8028452-92.2025.8.05.0000 em que é agravante
ANTÔNIO RICARDO MOREIRA FILHO
e agravado
RIAN ALVES MOREIRA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, de acordo com o voto de sua relatora.